Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741376-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de busca e apreensão n. 0705188-63.2025.8.07.0008 ajuizada por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pela qual deferida a liminar: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora ()” (ID246854258, na origem). Nas razões, o agravante pede a concessão da gratuidade de justiça: “requer a parte que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita, em razão do fato de não possuir recursos suficientes para custear o processo, sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. Aduz que “o i. Julgador proferiu decisão deferindo o mandado de busca e apreensão do bem. Todavia, não fora observada a ABUSIVIDADE CONTRATUAL nos encargos cobrados durante o período de normalidade, que possuem o condão de descaracterizar a mora”. Afirma que não preenchido o requisito da probabilidade do direito porque “não há qualquer risco de dano ao Banco, uma vez que a parte agravante sempre adimpliu com as parcelas e atualmente deseja pagar a dívida e regularizar sua situação, inclusive tem realizado tentativas de acordo”. Sustenta: “diante da patente abusividade do citado encargo contratual (juros remuneratórios capitalizados diariamente sem a indicação da taxa aplicada) se torna necessário o reconhecimento da descaracterização”. Afirma que “O contrato objeto da presente demanda estipula, para o período de inadimplência, a cobrança de juros de mora em patamar manifestamente ilegal, superior ao limite de 1% (um por cento) ao mês”. Destaca que “o automóvel não é um simples bem de consumo, mas a ferramenta de trabalho indispensável ao exercício de sua profissão, sendo sua única fonte de renda”. Pede a concessão do efeito suspensivo porque “A probabilidade do direito do Agravante é cristalina e reside na flagrante abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual” e “O perigo de dano é evidente e irreparável. A manutenção da ordem de apreensão representa uma medida extremamente gravosa, que priva o Agravante da posse e do uso de seu bem”. E requer: “Por tudo exposto, requer: a) Primeiramente, sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita em prol da parte Ré/Agravante, uma vez que não tem condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família, em conformidade com as declarações anexas aos autos; b) Requer a parte Agravante que seja concedido efeito suspensivo, com fundamento nos artigos 1.019, inciso I c/c 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; c) Requer que seja deferida a tutela de urgência recursal para suspender a decisão ora Agravada, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela d. Câmara Julgadora; d) Requer, em razão do Princípio da Teoria da Causa Madura, que essa d. Câmara, analisando o acima exposto, julgue improcedente o originário processo de Busca e Apreensão; e) Assim, sendo revogada a decisão, em caso de eventual apreensão, deve-se consolidar a tutela de urgência Recursal e ser determinada a restituição do veículo, bem como seja retirado eventual impedimento de circulação do veículo” (ID76652462, p.20-21). Sem preparo (pedido de gratuidade da justiça). É o relatório. Decido. O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, §1o do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de hipossuficiência econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Na hipótese, comprovada a hipossuficiência econômica do agravante: os extratos bancários (meses setembro, agosto, julho, junho) demonstram valores recebidos que não ultrapassam dois salários-mínimos mensais e a consulta junto a Receita Federal relativa aos exercícios financeiros de 2023 a 2025 (IDs77329002, 76652465, 76652466, 76652467, 77329001, 77329003) aponta que “não há informações para o exercício informado”, o que indica que não foram apresentadas declaração de impostos de renda nos referidos exercícios. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça e conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais (art. 1.015, inciso I do CPC). Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO contra a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, pela qual deferida a liminar em desfavor do agravante. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E na origem, tais requisitos foram satisfeitos: a petição inicial foi instruída com o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autor/agravado) e GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO (réu/agravado) no valor de R$ 88.998,43, assinado por biometria facial pelo devedor (ID24587289, autos n. 0705188-63.2025.8.07.0008). Quanto à mora, a correspondência foi enviada para o endereço constante do instrumento contratual, qual seja: “Q 22, CJ F 21, APT 02, Paranoá, Brasília/DF” – ID 245872902, na origem), tendo sido recebido por terceiro, o que não obsta a constituição em mora do devedor conforme orientação fixada no Tema 1.132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Satisfeitos os pressupostos (contrato de alienação fiduciária e constituição em mora), era de rigor o deferimento da medida liminar. Insubsistente a alegação de desconstituição da mora por abusividade de cláusulas contratuais ( “a cobrança de juros e outros encargos em desacordo com a legislação vigente” – ID 76652462, p.24). Isso porque, em sede de ação de busca e apreensão, a discussão de cláusulas contratuais somente será possível se o devedor fiduciante tiver purgado a mora (§§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969) E extrai-se da origem que o réu/apelante, sem ter quitado o débito, apresentou contestação, defendendo o cabimento de revisão contratual independentemente de purga da mora (ID249277445, na origem). No ponto, a análise do pleito revisional é inviável, tanto pela não satisfação do pressuposto processual (pagamento integral do débito) por parte do agravante/réu, quanto pela impossibilidade de dilação probatória para aferir a abusividade das cláusulas contratuais, impraticável nesta via recursal de cognição sumária. Nesse sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 2. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 3. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 4. Não há que se falar em irregularidade da notificação de constituição em mora, quando o devedor efetua pagamento parcial da dívida após a apreensão do veículo. 5. O pagamento parcial do débito não autoriza a restituição do veículo ao devedor, tampouco a revogação da liminar. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2016940, 0707450-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.). Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte recorrente argumenta a nulidade da constituição em mora, a ausência do contrato original e a existência de cláusulas abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada diretamente pela instituição credora, sem a intermediação de Cartório de Títulos e Documentos, é válida para a constituição do devedor em mora; (ii) verificar se a apresentação de contrato eletrônico é suficiente para instruir a ação, em face do princípio da cartularidade; e (iii) analisar se alegações genéricas de abusividade contratual têm o poder de afastar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal ou que a expedição seja feita por meio de cartório. A providência adotada pela instituição credora atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132. 4. O princípio da cartularidade, que exige a apresentação da via original do título de crédito, é mitigado no contexto dos negócios jurídicos celebrados em ambiente digital. O documento eletrônico, gerado e assinado digitalmente, constitui o próprio instrumento original da obrigação, sendo, portanto, meio hábil para instruir a ação de busca e apreensão. 5. Alegações genéricas sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como capitalização de juros e cobrança de tarifas, constituem matéria de mérito da ação principal e, por si sós, não descaracterizam a mora nem impedem a análise dos requisitos formais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensável que o ato seja intermediado por Cartório de Títulos e Documentos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132. 2. O princípio da cartularidade é mitigado em relação aos contratos celebrados em formato eletrônico, sendo o documento digital, assinado pelas partes, considerado o instrumento original e hábil a instruir a ação de busca e apreensão. 3. A alegação genérica de existência de cláusulas abusivas não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, cuja análise se restringe aos pressupostos formais do Decreto-Lei n. 911/1969." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; (Acórdão 2010071, 0711576-06.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025). Por fim, não há o que se falar em urgência sob o argumento de que a “medida de busca e apreensão, neste momento processual, revela-se desproporcional e excessivamente onerosa para o consumidor”; os resultados infrutíferos das buscas sinalizam constante deslocamento do veículo ou mesmo ocultação (ID 249099527 e 255281926, na origem), de modo que a revogação da liminar de busca e apreensão se mostraria mais gravosa ao credor fiduciário, porquanto inviabilizaria a própria satisfação do crédito, caracterizando, assim, o dano de difícil ou impossível reparação. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora